Tribunal: TJMT
Processo: 1016051-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016051-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), LUIZ FELIPE GOMES DO AMARAL - CPF: 053.430.581-40 (AGRAVANTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – DETRAÇÃO REALIZADA ANTERIORMENTE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 (40%) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – PROCEDÊNCIA – PACOTE ANTICRIME – ARTIGO 112, INCISO V, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS -
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inadmissível o pedido de detração quando esta já foi realizada.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 533.016/MG, em decisão monocrática, afirmou que, “
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019,
uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
”. (g. n., STJ. HC 533.016/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.03.2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Luiz Felipe Gomes do Amaral
em face da decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no executivo de pena movido em seu desfavor, indeferiu o pedido da defesa para a aplicação de fração correspondente a 2/5 (40%), bem como o pedido de detração de pena.

Em síntese, aduz a defesa que o agravante faz jus à detração de pena ocasionada pelo seu cumprimento parcial tanto em regime fechado como em regime semiaberto, pugnando por sua computação de forma detalhada e atualização do cálculo de pena.

Argumenta que
Luiz Felipe Gomes do Amaral
foi beneficiado pela
novatio legis in mellius
trazida pela Lei no 13.964/2019, denominada pacote anticrime, que alterou o disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/1984, ante a ausência de reincidência específica em crime hediondo.

Requer, ao final, a aplicação da fração de 2/5 e, como consequência, a mudança no regime de cumprimento de pena, além da computação da detração de forma pormenorizada e elaboração do cálculo de pena atualizado.

Em sede de contrarrazões, manifesta-se o representante do Ministério Público pelo indeferimento do pleito defensivo com a consequente manutenção da fração de 3/5 para a progressão de regime e no que toca ao pedido de detração afirma que este já se encontra no cálculo da pena.

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou seja negado provimento ao recurso de agravo em execução interposto pela defesa no que toca à fração para progressão de regime e quanto à retificação do cálculo, afirma que esta não merece qualquer reparo, ́pois o período já foi computado.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão do juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, no executivo de pena movido em face de
Luiz Felipe Gomes do Amaral,
estabeleceu para fins de cálculo de progressão de regime a fração de 3/5 (60%) prescrita no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal – Lei no 7.210/1984, além de ter indeferido o pedido de detração com o argumento de que o período já se encontra computado.

Assiste em parte razão ao agravante.

Inicialmente, no que toca ao pedido de detração, em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que tanto a pena do Processo n. 0001636-64.2016.8.11.0064 quanto à pena do Processo n. 0004548-63.2018.8.11.0064 encontram-se atualizadas com a diminuição resultante do recurso de apelação constando, respectivamente, 6 anos, 11 meses e 3 dias e 7 anos e 2 meses.

Além disso, afirma a defesa que caso o agravante tivesse sido beneficiado pelas detrações teria como pena total “
à soma de 10 (dez) anos e 6 (seis) meses”
, entretanto, no relatório da situação processual executória consta como pena remanescente o total de 9 anos, 6 meses e 26 dias.

Diante disso, não há se falar em detração, porque ela está inserida no cálculo da pena, sendo assim
indefiro
o pedido de computação da detração, por já ter sido realizado.

Em relação a mudança trazida pela Lei n. 13.964/2019, alterando os parâmetros temporais exigidos para a progressão de regime, positivou no art. 112 da LEP duas regras que subjazem a controvérsia ora objeto de análise, cujo teor prevê, como tempo de cumprimento mínimo, “
V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
” ou “
VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
”.

No presente caso, conforme demonstra seu atestado de pena disponível no Sistema SEEU, o recorrente não pode ser considerado reincidente específico, tampouco réu primário, perfaz-se reincidência não específica, vez que cometeu crime equiparado a hediondo, tráfico de drogas, em 22 de março de 2018, após já ter sido condenado definitivamente, em 17 de janeiro de 2017, por crime comum.

A existência do vácuo normativo, entretanto, não pode encerrar em construção jurisprudencial
in malam partem
, que confira primazia ao tratamento mais severo, sendo a diretriz mais consonante com os princípios que regem o Direito Penal, sobretudo aqueles aplicáveis especificamente à execução da pena, aplicar-se no caso o percentual estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 7.210/84 – Lei de Execução Penal (Nesse sentido: LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 394).

Como bem explicado em decisão liminar subscrita pelo ilustre Relator Des. Pedro Sakamoto, “
conquanto o legislador tenha se proposto a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, o que se verifica, de fato, é que o art. 112 da LEP, seja por desleixo, seja por atecnia, simplesmente deixou de prever um índice próprio de cumprimento de pena para a progressão de regime para hipóteses como a dos autos (...) Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica (...) faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.
” (TJMT. HC n. 1014748-42.2020.8.11.0000. Rel. Des. Pedro Sakamoto. Julgado em 15.07.2020).

Aludida compreensão veio a ser recentemente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida em caráter liminar no âmbito do
Habeas Corpus
n. 588.852/SP. A propósito, confira-se:

“(...) Dessa forma,
em relação aos apenados que foram condenados por crime hediondo, mas que são reincidentes em razão da prática anterior de crimes comuns, tal como acontece no caso dos autos, não há percentual previsto na Lei de Execuções Penais
, em sua nova redação, para fins de progressão de regime, visto que os percentuais de 60% e 70% se destinam apenas à hipótese de reincidência específica.

Deve-se entender, portanto, que,
para o condenado por crime hediondo que seja reincidente genérico, como se dá no caso em tela, deverá incidir o percentual equivalente ao que é previsto para o primário, vale dizer, de 40% ou 50%, na forma do art. 112, V e VI, a, da LEP
, a depender do caso (se houve ou não resultado morte).
(
g. n.,
STJ. HC 588.852/SP. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 23.06.2020).

Por sua vez, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 533.016/MG, em decisão monocrática, afirmou a Corte Superior que, “
como não é crime hediondo, não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019,
uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico (reincidência em crime hediondo)
”. (g. n., STJ. HC 533.016/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.03.2020).

Merece reforma a decisão proferida pelo juízo
a quo
para a aplicação da fração de 40%, conforme artigo 112, inciso V, da Lei n. 7.210/84, em relação ao delito disposto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Ante o exposto, dou
provimento parcial
ao presente recurso, determinando ao juízo
a quo
que proceda à retificação do cálculo de pena do reeducando
Luiz Felipe Gomes do Amaral
,
a fim de aplicar, para fins de progressão de regime, o critério temporal estabelecido no
art. 112, inciso V, da LEP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020